Tribunal: TJPA
Processo: 0810873-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810873-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIELE DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810873-88.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000883-67.2011.8.14.0107

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABIELE DOS SANTOS FERREIRA

IMPETRANTE: DRA. YASMIM CAMPELO DE SOUZA SILVA - OAB PA35065 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA DATIVA SOBRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE INSANÁVEL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabiele dos Santos Ferreira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000883-67.2011.8.14.0107, em que a paciente foi condenada a 12 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

A defesa sustenta nulidade absoluta pela ausência de intimação pessoal da paciente e da advogada dativa nomeada para apresentação das alegações finais, tendo a ciência da sentença sido registrada apenas pela Defensoria Pública, que já não atuava no feito, ocasionando cerceamento de defesa e perda do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da advogada dativa acerca da sentença condenatória configura nulidade absoluta e cerceamento de defesa; (ii) verificar se a deficiência técnica na apresentação das alegações finais pela defesa caracteriza nulidade do processo a partir desta fase (Súmula 523/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência da sentença condenatória foi direcionada exclusivamente à Defensoria Pública, que havia deixado de atuar no feito, não se estendendo tal comunicação à advogada dativa nomeada para a defesa técnica, o que configura nulidade insanável.

A ausência de intimação da defensora dativa inviabiliza o exercício do direito recursal da paciente, configurando cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.

A análise da alegada nulidade por deficiência técnica da defesa resta prejudicada, pois a nulidade pela ausência de intimação é suficiente para a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação da defensora dativa acerca da sentença condenatória configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, diante da perda do prazo recursal.

A ciência da Defensoria Pública não supre a exigência de intimação da advogada dativa que efetivamente exercia a defesa técnica da ré.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 680.575/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 681.999/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810873-88.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000883-67.2011.8.14.0107

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABIELE DOS SANTOS FERREIRA

IMPETRANTE: DRA. YASMIM CAMPELO DE SOUZA SILVA - OAB PA35065 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIELE DOS SANTOS FERREIRA
, contra ato proferido pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Dom Eliseu, nos autos de nº 0000883-67.2011.8.14.0107.

Consta nos autos que a demandante foi sentenciada pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A do Código Penal)
[1]
.

A impetrante Aduz que;

“Durante a instrução processual, a defesa da Paciente esteve a cargo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Contudo, conforme se depreende dos autos, a Defensoria Pública, por diversas vezes, deixou transcorrer o prazo para a apresentação das alegações finais em forma de memoriais, mesmo após reiteradas intimações e comunicação ao Defensor Público Geral (IDs 71158448, 94970635, 112807242, 114439264 e 114944833).

Diante da inércia da Defensoria Pública, o Juízo a quo determinou a nomeação de advogada dativa
,
a Dra. Gabriele Sampaio da Silva, OAB/PA 34.172
(IDs 117507897 e 117561498),
para apresentar as alegações finais
. A advogada dativa, então, protocolou os memoriais (IDs 117831211 e 117831212).”

Sustenta que “a despeito da condenação e do trânsito em julgado para a defesa em 18 de novembro de 2024 (ID 136312191), a demandante JAMAIS FOI PESSOALMENTE INTIMADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA”

Narra que “Em 27 de abril de 2025, foi expedido mandado de prisão em desfavor da coacta (ID 141921090) e, recentemente, foi surpreendida em sua residência pelo cumprimento do mandado de prisão, sendo recolhida sem ter tido qualquer conhecimento prévio da condenação que pesava contra si.”

Neste contexto, aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação da paciente e da causídica dativa acerca da sentença condenatória, ressaltando expedição eletrônica direcionada à Defensoria Pública.

Outrossim, ressalta nulidade relativa por deficiência de defesa técnica (Súmula 523 do STF), argumentando que não foram exploradas adequadamente todas as possibilidades de redução da pena em suas alegações finais, o que pode ter resultado em uma condenação mais gravosa.

Assevera que a paciente teve “sua imagem e a situação de sua prisão expostas de forma vexatória e humilhante em redes sociais (Instagram)”, agravando desta forma o constrangimento ilegal experienciado, “em total desrespeito à dignidade da pessoa humana, à sua imagem e ao princípio da presunção de inocência.”

Neste contexto, pugna pela:

“
1. Concessão da medida liminar pleiteada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da demandante.

2. A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal.

3. A oitiva do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente remédio constitucional;

4. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para:

a) Declarar a nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 136312191) e de todos os atos subsequentes, em razão da ausência de intimação pessoal da Paciente da sentença condenatória (ID 129156039), determinando-se a sua imediata intimação pessoal para que possa exercer seu direito recursal;

b) Subsidiariamente, ou cumulativamente, declarar a nulidade da Ação Penal nº 0000883-67.2011.8.14.0107 a partir da fase de alegações finais, em razão da deficiência da defesa técnica que gerou prejuízo à coacta, conforme Súmula 523 do STF, determinando-se o retorno dos autos à fase de apresentação de memoriais, com a devida nomeação de defensor apto a exercer a ampla defesa.”

Reservei a apreciação do pleito liminar a momento posterior ao oferecimento das informações pelo Juízo coator, o qual atendeu a solicitação em 09/06/2025, destacando que:

“(...)

Intimada em quatro oportunidades para apresentação de memoriais, a Defensoria Pública não se manifestou (ids Num. 71158448 - Pág. 1, Num. 94970635 - Pág. 1, Num. 114439264 - Pág. 1 e Num. 112807242 - Pág. 1), razão pela qual foi nomeada defensora dativa para a prática do ato (Num. 117507897)

A defensora nomeada apresentou memoriais no id Num. 117831211 pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Na data 11/10/2024 foi proferida sentença, tendo sido os réus condenados pela prática do crime previsto no art. 217-A do CPB.

A pena aplicada à paciente FABIELE DOS SANTOS FERREIRA foi estabelecia em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Foi determinada a intimação da paciente por meio do DEFENSOR PÚBLICO designado, na forma do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC e reiterado no AgRg no HC n. 681.999/SP, restando consignado que eventual recurso de apelação deveria ser interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, de modo a evitar oneração excessiva do Estado.

A sentença transitou livremente em julgado para o MP na data de 29/10/2024 e para a Defesa em 18/11/2024, conforme certificado no id. Num. 136312191 - Pág. 1.

Foram expedidos mandados de prisão pena contra os condenados (id Num. 141917087 - Pág. 1 e Num. 141921090 - Pág. 1).

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido contra a paciente (id Num. 145346768 - Pág. 1), expediu-se guia de recolhimento definitiva, a qual foi encaminhada à Vara de Execuções Penais competente.”

O pleito emergencial
foi
deferido
(Id. 26687049).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não conhecimento
do
mandamus
, diante da
perda de objeto
(Id. 27546610).

É o relatório.

[1]
“(...)

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de Reclusão

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO.

(...)

PRISÃO PREVENTIVA

A ré poderá apelar em liberdade
, uma vez que não restaram caracterizados os motivos que indiquem

a necessidade de aplicação da medida extrema, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Considere-se ainda que, por razoabilidade e proporcionalidade, a medida cautelar não pode ser mais

gravosa que a pena definitiva, neste ato fixada em regime diverso do fechado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

Tratando-se de réu solto,
intime-se por meio do DEFENSOR PÚBLICO
designado, na forma do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC e reiterado no AgRg no HC n. 681.999/SP, devendo eventual recurso de apelação ser interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, de modo a evitar oneração excessiva do Estado.

(...)” Id. 27458481 [destaquei].

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Inicialmente, pretende a impetrante a
nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença condenatória
(ID 136312191) e de todos os atos subsequentes, em razão da
ausência de intimação
pessoal da Paciente da sentença condenatória (ID 129156039), determinando-se a sua imediata intimação pessoal para que possa exercer seu direito de recurso.

Outrossim,
subsidiariamente
, ou cumulativamente, pleiteia a
nulidade da Ação
Penal nº 0000883-67.2011.8.14.0107
a partir da fase de alegações finais
, em razão da
deficiência da defesa técnica
que gerou prejuízo à coacta, nos termos da Súmula 523 do STF, determinando-se o retorno dos autos à fase de apresentação de memoriais, com a devida nomeação de defensor apto a exercer a ampla defesa.

Pois bem. No caso em tela, percebe-se que durante a instrução processual, a defesa da demandante esteve a cargo da Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo que na fase de alegações finais, sua defesa passou a ser exercida por meio de advogada dativa nomeada pelo Juízo originário.

Ocorre que o Sistema PJE registrou ciência da sentença condenatória em 21/10/2024 pela Defensoria Pública não pela advogada dativa então constituída, conforme expediente nº 22638267 do processo originário, configurando assim nulidade insanável e constrangimento ilegal por cerceamento de defesa diante do escoamento do prazo recursal.

Desta feita, acolhido o pleito principal, não obstante o entendimento de que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), tenho que a tese de ausência de defesa técnica e invocação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal restaram prejudicadas, razão pela qual deixo de analisá-las.

Ante o exposto
,
ratifico a liminar anteriormente deferida e
concedo a ordem
impetrada, para declarar a nulidade do trânsito em julgado, determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para restituição do prazo recursal a coacta, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2025